Tribunal: TJDFT
Processo: 0733209-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0733209-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO MUNIZ LÁGO, em favor de JOÃO PEDRO GONÇALVES DIAS, em face da decisão de Id Num. 18894681, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, nos autos do processo n.o 0725632-17, concernente a pedido de liberdade provisória, que manteve o decisum de Id Num. 18894685, prolatado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, nos autos do processo n.o 2019.01.1.011653-4, digitalizado sob o n.o 0004376-93, que decretou a prisão preventiva do paciente, dentre outros motivos, por entender presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id Num. 18894670), o impetrante alega ser a prisão ilegal, porquanto não realizada a audiência de custódia nem pelo Juízo de Minas Gerais, nem pelo do Distrito Federal. Sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos, pois os crimes investigados teriam ocorrido entre 04/04/2017 e 05/04/2019. Argumenta que o paciente não foi indicado como membro de quaisquer das associações de previdência investigadas, nem teve qualquer acesso às contas bancárias e/ou quaisquer bens das associações investigadas. Pontua que deve ser considerado o excesso de prazo da prisão cautelar, pois desde 14 de agosto de 2020 estão encerradas as investigações. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. Alternativamente, a concessão de medida cautelar diversa da prisão, principalmente tendo em vista a propagação da Covid-19 nos presídios do Distrito Federal. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi decretada sob os seguintes fundamentos (Id Num. 18894685): Conforme já mencionado, encontram-se presentes os requisitos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, eis que estamos diante da prática de infração penal com pena máxima superior a quatro anos, no caso estelionatos praticados contra idoso (artigo 171, §§ 4o e 5o, IV, do CPB) e possível existência de organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o). Da mesma forma, fazendo referência aos argumentos apresentados na decisão proferida no dia 06/07/2020, houve a apresentação de forma minuciosa de provas da materialidade de indícios concretos de autoria delitiva em relação a todos os investigados, fundamentos estes que adoto nesta oportunidade. A representante ministerial, com fundamento no relatório 523/2020-DEAM, apresenta uma série de elementos apontando a atualidade da prática delitiva, no caso a reiteração na prática de fraudes contra aposentados do Distrito Federal, fator este que identifica de forma concreta o risco à ordem pública. Agregando-se a tais elementos, o Ministério Público apontou a identificação de possível dissenso entre os integrantes da organização criminosa, fator este que viabiliza a possibilidade de que os integrantes passem a ocultar provas e escamotear o destino dos valores angariados com a prática delitiva. Sob esta perspectiva, evidencia-se a existência de indícios concretos de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, ocupantes dos principais quadros da suposta organização criminosa. À luz de tais elementos, a segregação cautelar passa a ser essencial com vistas a interromper a atuação da organização criminosa, viabilizar a recuperação dos valores angariados ilicitamente pelos integrantes, evitar a ocultação de provas, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Medidas outras já deferidas não se revelariam suficientes para assegurar a interrupção da atuação da organização criminosa. O paciente foi preso em 05/08/2020. A decisão de Id Num. 18894681 explicitou que a não realização da audiência de custódia teve por fundamento a pandemia mundial relacionada à disseminação de Covid-19 e a necessidade somente prevaleceria em caso de prisão em flagrante, sendo que o paciente foi preso preventivamente. Esclareceu a decisão, ainda, a necessidade de manutenção da prisão preventiva por entender estar presente a atualidade da prática delitiva e a necessidade de se interromper a atuação da organização criminosa. Salientou que, embora o paciente não tenha prestado declarações sobre os fatos, outros envolvidos mencionaram o seu nome, além de terem sido encontrados com o paciente contracheques impressos de servidores aposentados do Governo no Distrito Federal, com descontos das associações investigadas, folhas de cheques em nomes das associações investigadas e assinadas pelos alvos da operação. Sobre a audiência de custódia, esta 3a Turma Criminal já decidiu em oportunidade anterior sobre a sua prescindibilidade em caso de prisão preventiva. Assim, em uma análise inicial, não há que se falar em ilegalidade por ausência de realização da audiência de custódia. No tocante à necessidade segregação cautelar, o seu fundamento deu-se por conta da existência de indícios concretos que demonstram a autoria e a materialidade do delito, bem como a garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020 19:08:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator